Tribunal: STF
Processo: AI 108313
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
- NÃO DISCREPA DA SÚMULA 380 ACÓRDÃO QUE CONCLUI: CONCUBINA.
PARTICIPAÇÃO NOS BENS DO AMASIO. AÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO
DE SOCIEDADE DE FATO E DIVISAO DOS BENS.
CONFESSADA PELOS HERDEIROS DO AMASIO A EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE,
DEVE-SE JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. A PROCEDENCIA, POREM, NÃO
IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM ATRIBUIR A AUTORA 50% DOS BENS.
SE OS FATOS E CIRCUNSTANCIAIS DA CAUSDA EVIDENCIAM UMA PARTICIPAÇÃO
SOCIETARIA MENOR, DEVE-SE ATRIBUIR UM PERCENTUAL CONDIZENTE
COM A CONTRIBUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SUMULAS 279 E 291.